Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-49.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Execução de confissão de dívida em fomento mercantil – Factoring – Inexistência de título executivo extrajudicial - O contrato não é título hábil para instruir ação executiva contra o cedente - Precedente do STJ – Necessária ação regressiva própria – Inadimplemento do contrato entabulado entre as partes – Sentença

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Execução de confissão de dívida em fomento mercantil – Factoring – Inexistência de título executivo extrajudicial - O contrato não é título hábil para instruir ação executiva contra o cedente - Precedente do STJ – Necessária ação regressiva própria – Inadimplemento do contrato entabulado entre as partes – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.